Tribunal: TJBA
Processo: 8014158-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014158-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ELISABETE DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDA E DESPESAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, não obstante a apresentação de declaração de pobreza e documentos financeiros pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstram despesas elevadas e encargos familiares, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, afastando análise isolada da renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos em sentido contrário. 4. A aferição da capacidade financeira não se limita à análise da renda bruta, devendo considerar o conjunto da situação econômica, incluindo despesas ordinárias e extraordinárias do requerente. 5. A comprovação documental, por meio de declarações de imposto de renda e extratos bancários, evidencia comprometimento significativo da renda, afastando a presunção de capacidade contributiva. 6. A existência de dependente com deficiência grave implica despesas contínuas e elevadas com saúde e assistência, circunstância que reforça a condição de hipossuficiência. 7. A concessão da justiça gratuita visa assegurar o acesso à justiça, não podendo ser obstada quando demonstrado que o pagamento das custas comprometeria o sustento familiar. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014158-98.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (2) e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .